Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE HOMICÍDIO POR NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DISCORDÂNDIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO ORA VIGENTE. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, SEM NOVOS FATOS, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE. DECISÃO ANTERIOR ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 28 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. No caso dos autos, a Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde - Pró-Vida -, por entender faltar justa causa para o início de uma ação penal, promoveu o arquivamento do inquérito policial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, mantidas as ressalvas do artigo 18 do mesmo diploma legal. O douto Juízo de origem, por discordar da manifestação ministerial quanto ao arquivamento do feito, submeteu os autos à apreciação pelo órgão superior do Ministério Público, com fulcro no artigo 28 do Código de Processo Penal. Os autos foram remetidos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de remessa ao Procurador Geral de Justiça do DF, via sistema interno do MPDFT, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
2. Contudo, antes que o Procurador-Geral de Justiça apreciasse a questão, a mesma Promotora de Justiça ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe o crime previsto no artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o artigo 13, caput e § 2o), ambos do Código Penal, sem indicar a ocorrência de novos fatos, requerendo a remessa dos autos a uma das Varas Criminais, por estar excluída a competência do Tribunal do Júri, tendo o pedido sido acolhido pelo Juízo a quo.
3. Não obstante, não é possível que a Promotora de Justiça, após promover o arquivamento do inquérito policial, venha a oferecer denúncia, sem a ocorrência de fatos novos, pois a decisão do Juízo de origem que submeteu os autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, está acobertada pela preclusão, acarretando, de outro lado, vantagem para a Defesa, a qual somente pode ser revista pelos mecanismos previstos na lei, em observância ao devido processo legal.
4. Ademais, realizada a promoção de arquivamento, à qual se opôs o Juízo de origem, invocando o artigo 28 do Código de Processo Penal, o impasse quanto à existência, ou não, de justa causa para a deflagração da ação penal somente pode ser resolvido por quem a lei conferiu tal atribuição, a saber, o Procurador-Geral de Justiça, nos termos do referido artigo 28.
5. Com efeito, a Promotora de Justiça tinha atribuição legal para o oferecimento da denúncia, mas no momento processual oportuno. Ultrapassado tal momento, com a prática de ato processual válido em sentido diametralmente diverso (promoção de arquivamento), em decorrência de juízo de valor fundamentado dentre as opções legais, a avaliação sobre a adequação, ou não, de oferecimento da denúncia não está mais sob sua esfera de atribuições, mas sim a cargo do Procurador-Geral de Justiça.
6. Havendo previsão legal expressa, não podem as partes e nem o juiz afastá-la. Na espécie, está fora das atribuições da Promotora de Justiça e também fora da competência do Juízo a quo optar por deixar de aguardar a manifestação do Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, cuja incidência já havia sido determinada por decisão judicial anterior preclusa. Em verdade, determinada a aplicação do referido artigo 28 do estatuto processual penal por decisão judicial, esta deve ser obedecida, inclusive porque sujeita à regra da inalterabilidade das decisões pelo juiz que a proferiu.
7. Violação do artigo 28 do Código de Processo Penal e dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.
8. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que aguarde a manifestação do Órgão Superior do Ministério Público, com fulcro no artigo 28 do Código de Processo Penal, a quem competirá decidir acerca da subsistência da promoção de arquivamento do inquérito ou do oferecimento de denúncia.